Tribunal: TJSP
Processo: 1001180-30.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Transporte aéreo internacional. Atraso e cancelamento de voo. Chegada ao destino 24 horas após o horário inicialmente previsto. Dano moral configurado. Verba indenizatória fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais). Inconformismo do autor. Pretensão de elevação da condenação. Acolhimento. Elevação para R$ 10.000,00 (dez

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Transporte aéreo internacional. Atraso e cancelamento de voo. Chegada ao destino 24 horas após o horário inicialmente previsto. Dano moral configurado. Verba indenizatória fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais). Inconformismo do autor. Pretensão de elevação da condenação. Acolhimento. Elevação para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Recurso provido.